Tribunal: TJPA
Processo: 0007472-45.2016.8.14.0028
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-01-28

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N°
PROCESSO N.º: 0007472-45.2016.8.14.0028
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ/PA (2ª VARA CRIMINAL)
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
APELANTE:
JOÃO PAULO MOREIRA
DEFENSOR PÚBLICO: ELOIZIO CORDEIRO TAVEIRA DE SOUZA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR (A): DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISOR (A): DESEMBARGADORA MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
EMENTA.
APELAÇÃO PENAL. ART. 157, CAPUT, (DUAS VEZES), NA FORMA DO ART. 70, ÚLTIMA PARTE, TODOS DO CPB. EXCLUSÃO DO CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO DE CRIMES E SUBSTITUIÇÃO PELO CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. INVIABILIDADE. CRIME DOLOSO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS E COM PLURALIDADE DE RESULTADOS. OFENSA A PATRIMÔNIOS DISTINTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.Tem-se que o caso retratado enseja a aplicação do concurso formal imperfeito em relação ao roubo cometido contra as duas vítimas, tal como operado pelo Juiz
a quo
, nos termos da segunda parte do art. 70 do mesmo Diploma Legal.
2. In casu, nota-se que o réu, em um mesmo contexto fático, subtraiu o patrimônio de ambas as ofendidas, donde se vê que a intenção do meliante era se apropriar de seus pertences, sabedor de que se tratavam de patrimônios distintos. Desta feita, ao atingir o patrimônio das duas vítimas, cometendo dois crimes de roubo, porém mediante uma única ação, e dentro do mesmo contexto fático, é de se aplicar a regra do concurso formal imperfeito de crimes ínsita no art. 70, segunda parte, do CPB (considerando a presença de desígnios autônomos).
3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por
unanimidade de votos
, em
conhecer do recurso

e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de janeiro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 28 de janeiro de 2020.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

João Paulo Moreira
interpôs recurso de apelação, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o condenou às penas de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 20 (vinte) dias-multa, calculados na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática delituosa, como incurso nas sanções punitivas do crime previsto no art. 157, caput, (duas vezes), na forma do art. 70, última parte, todos do Código Penal Brasileiro.

Narra a
peça acusatória
(fls. 02-04) que, no dia 15 de abril de 2016, o apelante em comento, subtraiu, mediante grave ameaça, exercida pela simulação do emprego de arma de fogo, 02 (dois) cordões das vítimas Maria Francisca Vieira Lima e Emelly Santos Morais. Relata que, as ofendidas trafegavam pela Folha 27, Bairro Nova Marabá, instante em que foram abordadas pelo réu, o qual, ao o anunciar o assalto, colocou uma de suas mãos na cintura, alegando:
¿estou com um cano, estou com um ferro¿
(textuais). Após a entrega da res furtiva, o meliante saiu em fuga, sendo, porém, perseguido por populares que lograram êxito na captura do mesmo.

Em
razões recursais
(fls. 100-107), a defesa do recorrente, por meio da Defensoria Pública do Estado, clama pelo afastamento do instituto do concurso formal impróprio de crimes aplicado pelo Juízo sentenciante, porquanto configurada,
in casu
, a regra do art. 70,
caput
, primeira parte, do CPB. Argumenta que, o delito em apreço fora praticado em um mesmo contexto fático, por meio de única ação, atingindo patrimônios de diferentes vítimas, de modo que, não há falar, in casu, em autonomia de desígnios, mas apenas em única intenção, presente ao longo de toda conduta delitiva, consistente no dolo específico de subtrair o patrimônio das ofendidas.

Pugna pelo conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(fls. 109-112), o Parquet de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, sob a alegativa de que o apelante intentou crime de roubo em face de duas vítimas distintas, com desígnios autônomos, consumando o ato criminoso.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris
,
representado pelo
Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame,
opina pelo
conhecimento e improvimento
da apelação, diante do fim deliberado e direto do réu de atingir bens jurídicos distintos, mediante uma só ação.

É o relatório. À douta revisão da Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso.

1.
Da requerida exclusão do concurso formal imperfeito de crimes:

Clama a defesa do recorrente pelo afastamento do instituto do concurso formal impróprio de crimes aplicado pelo Juízo sentenciante, porquanto configurada,
in casu
, a regra do art. 70,
caput
, primeira parte, do CPB. Argumenta que, o delito em apreço fora praticado em um mesmo contexto fático, por meio de única ação, atingindo patrimônios de diferentes vítimas, de modo que, não há falar, in casu, em autonomia de desígnios, mas apenas em única intenção, presente ao longo de toda conduta delitiva, consistente no dolo específico de subtrair o patrimônio das ofendidas.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante não
merece prosperar.

Da leitura isenta da narrativa exposta na exordial acusatória e nos autos,
tem-se que o caso retratado enseja a
aplicação do concurso formal imperfeito em relação ao roubo cometido contra as duas vítimas
, tal como feito pelo Juiz
a quo
, nos termos da segunda parte do art. 70 do mesmo Diploma Legal
.

A vítima Emelly Santos Morais, consoante depoimento em mídia às fls. 37, relata reconhecer o acusado com o sujeito que lhe abordou, bem como à sua avó, subtraindo o cordão de ambas. Afirma que estavam transitando pela Folha 27, no Bairro Nova Marabá, instante em que foram surpreendidas pelo réu, o qual estava escondido em um matagal, à espera das mesmas, de posse de um pedaço de madeira mantido debaixo da camisa.

Nota-se, portanto, que o réu, em um mesmo contexto fático, subtraiu o patrimônio de ambas as ofendidas, donde se vê que a intenção do meliante era se apropriar de seus pertences, sabedor de que se tratavam de patrimônios distintos. Desta feita, ao atingir o patrimônio das duas vítimas, cometendo dois crimes de roubo, porém mediante uma única ação, e dentro do mesmo contexto fático, é de se aplicar a regra do concurso formal imperfeito de crimes ínsita no art. 70, segunda parte, do CPB (considerando a presença de desígnios autônomos), que dispõe:
Art. 70. Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, prática dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade.
As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior.

Neste sentido:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS PELO CONCURSO DE AGENTES. COMETIMENTO EM FACE DE VÍTIMAS E PATRIMÔNIOS DISTINTOS EM UMA MESMA OPORTUNIDADE, MEDIANTE UMA SÓ AÇÃO. CONCURSO FORMAL IMPERFEITO CONFIGURADO. PLEITO DE APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. PLURALIDADE DE CONDUTAS NÃO CARACTERIZADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 2. Uma vez assentado pelas instâncias ordinárias que os delitos foram cometidos em uma mesma oportunidade, mediante uma só ação, não há falar em crime continuado, que pressupõe a ocorrência de crimes cometidos em momentos diversos por meio de mais de uma ação ou omissão. 3.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, em se tratando de crime cometido mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, resta configurada hipótese de concurso formal imperfeito
. Precedentes. 4. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC 179.676/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 19/10/2015)

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento,
nos termos acima expendidos.

É o voto.
Belém/PA, 28 de janeiro de 2020.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora